Tribunal: STF
Processo: AI 111288
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
ICM. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS VINCULADAS A PROJETO DE
AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO, DISTRIBUIÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELETRICA. NORMAS, QUE SE TEM POR OFENDIDAS,
NÃO PREQUESTIONADAS. SUMULAS 282 E 356. AGRAVO DESPROVIDO.